Tribunal: TJES
Processo: 0029220-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029220-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0029220-75.2019.8.08.0035

Embargante: Rio do Frade Empreendimentos Ltda.

Embargado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rio do Frade Empreendimentos Ltda. contra o acórdão de id 13077812, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Vila Velha.

Nas razões recursais de id 13425236, a embargante alega que a) o acórdão foi omisso, pois não apreciou a remessa necessária, que foi expressamente consignada na sentença de primeiro grau; e b) deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do apelo municipal.

Contrarrazões apresentadas no id 15020281.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento do mérito foram analisadas em sede recursal, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 567, 569, 570, 571 e 572 de 2014, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa em razão da pendência de julgamento de recurso administrativo referente a pedido de isenção de IPTU. A sentença também condenou o Município ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na tese apresentada pelo Município sobre a inobservância do prazo para requerimento da isenção; e (ii) estabelecer se a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa à época do ajuizamento da execução fiscal, o que resultaria na nulidade das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante inovou recursalmente ao suscitar, apenas na apelação, a alegação de que a isenção teria sido requerida fora do prazo previsto no artigo 80 do Código Tributário Municipal (CTM), tese não apresentada na impugnação aos embargos à execução. Tal inovação não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. Ainda que a tese fosse analisável, verifica-se que o pedido de isenção foi formulado dentro do prazo estabelecido na legislação vigente à época dos fatos (Lei n. 5.398/2012), não se aplicando a redação introduzida posteriormente pela Lei n. 6.556/2021.

5. O artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e o artigo 105 do Código Tributário Municipal de Vila Velha estabelecem que a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de isenção tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário.

6. No momento do ajuizamento da execução fiscal, ainda pendia de julgamento o recurso administrativo interposto pela apelada, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e tornou inexigíveis os títulos que embasaram a execução. A ausência desse requisito essencial invalida a execução fiscal, conforme os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

7. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e acolher os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível a apresentação, em sede de apelação, de tese não arguida na instância inferior.

A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa durante a tramitação de recurso administrativo contra indeferimento de isenção tributária, conforme previsto no Código Tributário Nacional e na legislação municipal.

A propositura de execução fiscal com base em créditos tributários cuja exigibilidade está suspensa é inviável, por ausência de requisito essencial do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, arts. 783 e 786; CTM de Vila Velha, arts. 80 e 105.

Não obstante a conclusão acertada do acórdão, de fato, o voto foi omisso em dois pontos apontados pela embargante.

A remessa necessária é um instituto de ordem pública, conforme o art. 496 do CPC, a qual impõe a necessidade de reexame da sentença proferida contra a Fazenda Pública.

A sentença acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade das CDAs, e consignou a sujeição do feito à remessa necessária. O não conhecimento da remessa necessária, portanto, seria um impedimento à eficácia da sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 11, do CPC preceitua que, em caso de desprovimento do recurso, o tribunal deve majorar a verba honorária arbitrada na origem.

A sentença arbitrou a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido pelo embargante, motivo pelo qual, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, a verba honorária deve ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo embargante.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, bem como majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).